Tribunal: TJMT
Processo: 1015962-83.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015962-83.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO AFONSO MARINO DE MELO - CPF: 729.684.431-00 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), FORIS DAX BR LTDA. - CNPJ: 39.977.273/0001-26 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
: FORIS DAX BR LTDA.

APELADO
:
THIAGO AFONSO MARINO DE MELO

EMENTA.

DIREITO DIGITAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÕES COM CRIPTOATIVOS. SUPOSTA FRAUDE SOFRIDA PELO AUTOR EM AMBIENTE DIGITAL DE
BLOCKCHAIN
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, COM CONDENAÇÃO DA SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS
(SPSAV)
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO ACERCA DA NATUREZA DA CARTEIRA DIGITAL NÃO CUSTODIAL, DO FUNCIONAMENTO DE APLICAÇÕES DESCENTRALIZADAS, DO AMBIENTE
WEB3

UTILIZADO
E DA DINÂMICA OPERACIONAL DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO AUTOR. INDÍCIOS DE INTERAÇÃO COM PLATAFORMA DE TERCEIRO. CONTROVÉRSIA TÉCNICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E APROFUNDAMENTO PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO PREMATURO.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais
contra sentença que, nos autos da Ação Cominatória, Declaratória e Condenatória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada
pelo ora apelado, usuário pessoa natural
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para confirmar a tutela provisória anteriormente deferida e condenar a ré à restituição de 114.973,64
da criptomoeda estável (“stablecoin”) “
Tether
” (
USDT
)
, ou de seu equivalente em moeda corrente nacional pela cotação da data do efetivo pagamento
, além do
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
;
das custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor total da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da teoria da asserção; e (
ii
) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida para o esclarecimento técnico da controvérsia envolvendo carteira digital não custodial, aplicações descentralizadas, ambiente
Web3
e a dinâmica operacional das transações realizadas pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois, à luz da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
é aferida com base nas alegações deduzidas na petição inicial, e não no exame aprofundado da prova produzida. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, a aferição da legitimidade deve considerar, em abstrato, a pertinência subjetiva da relação jurídica afirmada, de modo que a discussão acerca da efetiva responsabilidade civil da demandada constitui matéria de mérito, e não condição da ação.

No caso concreto, o autor imputou à recorrente responsabilidade pelas alegadas fraudes sofridas em operações realizadas por intermédio da plataforma e da carteira digital disponibilizadas pela própria demandada, circunstância suficiente, nesta fase de aferição abstrata, para manter sua presença no polo passivo. A controvérsia sobre a existência, ou não, de fortuito externo, ausência de custódia ou inexistência de ingerência da ré sobre as transações não conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, por dizer respeito ao acerto substancial da pretensão deduzida.

4
. Já a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa merece acolhimento. Embora o art. 355, I, do Código de Processo Civil autorize o julgamento antecipado quando a questão de fato estiver suficientemente comprovada pelos elementos constantes dos autos, o art. 370 do mesmo diploma somente autoriza o indeferimento de prova quando
esta
se revelar inútil, protelatória ou irrelevante, o que não se verifica na espécie.

5
. A controvérsia não se limita à simples apuração de eventual falha na
prestação de serviço, mas envolve tema de acentuada complexidade técnica, atinente à distinção entre ambiente custodial e carteira digital não custodial, ao funcionamento de aplicações descentralizadas, à arquitetura do ambiente
Web3

utilizado
e à identificação do exato contexto operacional em que ocorreram as transações reputadas lesivas
pelo autor/apelado
. E isso assume especial relevo porque, embora o Direito seja chamado a disciplinar tais relações, nem sempre as categorias jurídicas tradicionais, por si sós, bastam para esclarecer, com precisão, a dinâmica tecnológica subjacente aos fatos narrados. Em matérias dessa natureza, a compreensão judicial adequada do suporte fático depende, muitas vezes, de esclarecimento técnico especializado, sobretudo quando a definição da responsabilidade civil pressupõe saber quem detinha, efetivamente, a custódia dos ativos, quem controlava o ambiente transacional e em qual etapa operacional teria ocorrido a
suposta
fraude.

6
. No caso concreto, os próprios elementos documentais já constantes dos autos indicam que a dinâmica dos fatos pode não ter se desenvolvido integralmente no ambiente interno da apelante. Conforme narrado e documentado, o autor acessou plataforma externa identificada
por nome de domínio eletrônico diferente do da apelante
e, somente após isso, vinculou sua carteira digital a esse ambiente de terceiro. Além disso, a recorrente sustenta que o endereço de carteira indicado para movimentação ou recebimento dos ativos
, conforme consulta à rede
Blockchain
da
Ethereum
,
não estaria associado à
plataforma digital da apelante
, mas sim à plataforma
digital da “
ByBit
”
, o que, em tese, enfraquece a premissa adotada na sentença de que os valores permaneceram sob posse, custódia ou disponibilidade material da apelante. Tal circunstância, por si só, revela a necessidade de apuração pericial, pois a definição da responsabilidade jurídica depende da prévia elucidação técnica acerca de quem, de fato, integrava o fluxo operacional das transações impugnadas.

7
.
Desse modo, a

produção da prova pericial
mostra-se particularmente relevante para verificar se a carteira utilizada pelo autor funcionava, no caso concreto, apenas como instrumento de autenticação e assinatura de transações em rede
blockchain
, sem custódia pela apelante, ou se havia
efetiva ingerência operacional da recorrente sobre os ativos e sobre as transferências realizadas. Do mesmo modo, a prova técnica poderá esclarecer se a interação com a
Aplicação Descentralizada (
DApp
)
ou
website
externo importou aprovação voluntária, pelo usuário, de comandos, permissões ou contratos inteligentes na
blockchain
, bem como se as exigências de depósitos adicionais, supostas taxas de desbloqueio e mensagens atribuídas a “BOT”, “operadores” e

à
um terceiro intitulado
“
Crypto
Financial
Authority
” decorreram de ambiente alheio à estrutura formal da apelante. Sem esse aprofundamento, corre-se o risco de atribuir responsabilidade civil com base em premissa tecnológica não suficientemente demonstrada.

8
. Também sob o prisma da obrigação imposta
pela sentença
à recorrente
,
para apresentar
IPs
, dispositivos e outros elementos identificadores dos responsáveis pelas operações, a prova pericial se revela útil e necessária. Isso porque, conforme sustentado pela apelante, as transações em
blockchain
, especialmente quando realizadas em contexto descentralizado e em interação com aplicações de terceiros, não necessariamente geram ou deixam sob a guarda da fornecedora da
carteira digital (“digital wallet”)
os mesmos metadados e registros que existiriam em ambiente custodial fechado. Assim, antes de
se
concluir pela existência de falha do serviço ou mesmo pela possibilidade material de cumprimento da
mencionada
ordem judicial, é indispensável esclarecer tecnicamente se tais dados eram, de fato, produzidos, armazenados ou acessíveis pela apelante. Nessas circunstâncias, o julgamento antecipado revelou-se prematuro, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização da prova pericial requerida.

9
.
Outrossim, e
m razão do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das teses meritórias recursais, bem como da preliminar
, suscitada pelo apelado,
de não conhecimento de
algumas das
teses de mérito suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso conhecido e provido para ratificar o efeito suspensivo recursal e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com produção da prova pericial
requerida, prosseguindo-se com novo julgamento.

Teses de julgamento:

“
A legitimidade passiva
ad causam
deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial, conforme a teoria da asserção, sendo matéria de mérito — e não de admissibilidade — a análise sobre eventual responsabilidade
civil da requerida.”

“
É nula, por cerceamento de defesa, a sentença proferida com julgamento antecipado da lide quando, no caso concreto, a controvérsia sobre transações com criptoativos envolver questão técnica relevante acerca da natureza da carteira digital utilizada, do funcionamento de aplicações descentralizadas, do ambiente
Web3

da
blockchain
envolvido
e da dinâmica operacional das transações, e os documentos juntados aos autos, somados ao expresso requerimento de prova pericial, evidenciarem a necessidade de esclarecimento técnico para a adequada apuração dos fatos e da eventual responsabilidade civil
.”

___
______

Dispositivos e princípios relevantes citados: CPC,
arts
. 17, 355, I, e 370; princípios do contraditório e da ampla defesa.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Rel. Hector Valverde, 5ª Turma Cível, j. 17/6/2020, publicado no
PJe
em 26/6/2020; STJ, REsp n. 2.250.674/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 7/4/2026, DJEN de 10/4/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por
FORIS DAX BR
LTDA.
,
contra a
sentença (ID
.

218128071) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Cominatória, Declaratória e Condenatória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
THIAGO AFONSO MARINO DE MELO
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para confirmar a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e condenar a ora apelante à restituição, em favor do autor, da quantia de 114.973,64 USDT (“stablecoin”
Tether
, cripto
moeda
atrelad
a
ao dólar, sendo cada USDT equivalente a 1 dólar dos Estados Unidos da América), ou de seu equivalente em moeda corrente nacional, segundo a cotação da data do efetivo pagamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação, conforme
cita-se
:

[...]

Trata-se de
AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por THIAGO AFONSO MARINO DE MELO
em face de FORIS DAX BR LTDA., ambos qualificados nos autos.

Narra o autor que, em abril de 2025, iniciou negociações com a ré, empresa que atua no ramo de investimentos em criptoativos, utilizando a
carteira virtual de chave nº 0x8b083C71028B404e4A8B0b447C9c1059C3024f6E
para operar com USDT (
Tether
Dólar).

Afirma que a requerida, além de atuar como
exchange
, disponibiliza carteiras digitais por meio do aplicativo Crypto.com
Onchain
, intermediando investimentos em contas
DeFi
.

Sustenta que realizou diversos aportes financeiros na plataforma, totalizando valores expressivos, e que, ao tentar resgatar o capital investido e os rendimentos prometidos, passou a ser compelido a realizar sucessivos novos depósitos, sob a justificativa de pagamento de taxas, impostos e desbloqueios, culminando na retenção indevida do montante de 114.973,64 USDT
.

Relata que, mesmo após cumprir todas as exigências impostas, inclusive mediante a contratação de empréstimos bancários e auxílio financeiro de familiares, os valores não foram liberados, caracterizando grave falha na prestação do serviço.

Requereu a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a restituição dos valores, indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.

A tutela de urgência foi inicialmente indeferida, mas posteriormente deferida em sede de reconsideração, determinando-se a devolução dos valores e a apresentação de registros técnicos,
sob pena de multa
.

A decisão foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento, tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos pela ré.

Citada,
a requerida apresentou contestação
, arguindo preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, alegou atuar exclusivamente como provedora de software, sem custódia dos ativos ou controle das transações realizadas na blockchain,
sustentando que o autor teria sido vítima de golpe praticado por terceiros em ambiente externo, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima e de terceiro
.

O autor apresentou impugnação, noticiando, ainda, o descumprimento da liminar.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

MATÉRIAS PRELIMINARES:

A petição inicial atende aos requisitos dos
arts
. 319 e 320 do Código de Processo Civil, expondo de forma clara e lógica os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1º, do mesmo diploma legal.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR de inépcia da inicial
.

A legitimidade passiva da ré deve ser analisada à luz da teoria da asserção
, bastando que o autor lhe atribua, em abstrato, a responsabilidade pelos fatos narrados, o que efetivamente ocorreu, sendo certo que a discussão acerca da efetiva responsabilidade
confunde-se
com o mérito da demanda.

Também não comporta acolhida a impugnação à justiça gratuita, porquanto a ré não trouxe elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, os documentos existentes nos autos, em especial a contratação de vários empréstimos, evidenciam a situação de crise econômica do autor.

REJEITO, assim, a impugnação à Justiça Gratuita.

JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA:

Considerando que a controvérsia é essencialmente de direito e que os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, mostra-se cabível o
julgamento antecipado do mérito
, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se, ainda, que a prova pericial requerida pela parte ré
mostra-se
desnecessária
, uma vez que a questão posta em juízo pode ser adequadamente elucidada a partir das
provas documentais

já constantes dos autos, as quais são suficientes para a formação do convencimento judicial
quanto à dinâmica dos fatos, à natureza da relação jurídica e à responsabilidade pelo evento danoso, inexistindo controvérsia técnica relevante que demande conhecimento especializado.

Assim, a realização de prova pericial apenas acarretaria indevida dilação probatória
, em afronta aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, sendo plenamente aplicável, também sob esse aspecto, o disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, indefiro o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte ré,
porquanto a dinâmica dos fatos e a natureza da tecnologia envolvida, notadamente blockchain e
DeFi
, restaram suficientemente esclarecidas pelos documentos acostados aos autos, especialmente os
termos de uso, os registros de transações
e as
capturas de tela das interações
.

A questão central cinge-se à
responsabilidade civil da fornecedora pela segurança do ambiente virtual que disponibiliza ao consumidor
, matéria eminentemente de direito que dispensa a realização de perícia

técnica complexa
, a qual apenas retardaria a prestação jurisdicional sem agregar elementos novos à convicção deste juízo.

Considerando, por fim, que as questões controvertidas são predominantemente de direito e dependem de análise documental já presente nos autos, o processo comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual declaro encerrada a instrução processual e passo à apreciação do mérito da demanda.

MÉRITO:

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor
,
sendo
o autor destinatário final do serviço e
a ré fornecedora de serviços de intermediação e disponibilização de infraestrutura tecnológica para operações com criptoativos
.

Aplica-se, portanto, o regime da
responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC
, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito do serviço e do dano experimentado.

A alegação de que a requerida atua apenas como fornecedora de interface tecnológica não é suficiente para afastar sua responsabilidade
.

Ao disponibilizar a plataforma, a carteira digital e o ambiente virtual que conferem aparência de legitimidade às operações realizadas, a ré integra a cadeia de fornecimento, aufere vantagem econômica com a atividade e assume os riscos inerentes ao empreendimento, nos
termos da teoria do risco do negócio, consagrada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
.
A segurança das operações constitui dever inerente à atividade desenvolvida, sendo legítima a expectativa do consumidor de que o ambiente disponibilizado seja minimamente seguro e confiável
.

A fraude narrada insere-se no âmbito do fortuito interno, não sendo apta a romper o nexo causal
.
Ainda que a conduta tenha sido praticada por terceiros
, ocorreu no contexto da atividade econômica explorada pela ré, razão pela qual não se aplica a excludente prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. É plenamente cabível a aplicação analógica da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações.

Esse entendimento encontra respaldo em recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Recurso Especial nº 2.104.122/MG, a Quarta Turma assentou que as plataformas destinadas à negociação e intermediação de criptomoedas respondem objetivamente pelos prejuízos suportados pelos usuários quando evidenciada
falha no sistema de segurança
,
ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros
, porquanto tais empresas exercem atividade econômica de risco, equiparável à intermediação financeira.

Na oportunidade, consignou-se que a ausência de regulamentação específica sobre criptoativos não afasta a incidência das normas gerais de proteção ao consumidor, nem exonera a plataforma do dever de garantir ambiente seguro
, sendo irrelevante a alegação de que as transações ocorrem em ambiente descentralizado quando a empresa fornece a interface, a infraestrutura tecnológica e se beneficia economicamente da atividade. Tal orientação reforça a conclusão de que
a fraude verificada no caso concreto configura
fortuito interno
, impondo-se à ré o dever de reparar integralmente os danos causados
.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor realizou os aportes financeiros confiando na credibilidade, na segurança e na estrutura oferecidas pela plataforma da requerida
. A exigência reiterada de novos depósitos como condição para liberação de valores revela prática abusiva, vedada pelo art. 39, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, além de violar o dever de boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

O dano material restou plenamente comprovado, consubstanciando-se na retenção indevida do montante de 114.973,64 USDT, ativo digital atrelado ao dólar norte-americano
. Impõe-se, portanto, a restituição integral do valor, nos termos dos
arts
. 402 e 403 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do mesmo diploma.

Considerando a natureza do bem jurídico indevidamente retido, a conversão para moeda corrente nacional deve observar a cotação do dólar vigente na data do efetivo pagamento, critério que não se confunde com correção monetária, mas que visa assegurar a equivalência econômica do ativo e a efetiva recomposição do patrimônio do autor.

Tal solução harmoniza-se com o princípio da reparação integral e com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, que não afastam a possibilidade de adoção de critério específico de conversão quando necessário para preservar o valor real da indenização.

Os danos morais também são devidos
. A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação relevante à esfera extrapatrimonial, diante da angústia, da insegurança e do desequilíbrio financeiro decorrentes da perda de valores expressivos e do endividamento contraído.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a retenção indevida de valores e a falha grave na prestação de serviços financeiros configuram dano moral presumido
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, tenho que o montante de
R$ 10.000,00
mostra-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, tendo em conta os critérios tradicionalmente adotados pela jurisprudência pátria.

Consideraram-se, para tanto, a gravidade da conduta da ré, a extensão do dano suportado pelo autor, a intensidade do abalo experimentado, o grau de reprovabilidade da falha na prestação do serviço e o contexto em que ocorreu a retenção indevida de valores expressivos, inclusive oriundos de empréstimos, circunstância que agravou a situação de angústia, insegurança e desequilíbrio financeiro vivenciada pelo consumidor.

Também deve ser sopesada a capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa do autor quanto a fixação de valor irrisório incapaz de cumprir a função pedagógica da condenação.

O quantum arbitrado revela-se suficiente para compensar o dano moral sofrido e, simultaneamente, desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela fornecedora, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os parâmetros usualmente fixados pelos Tribunais em casos análogos.

No que se refere ao dano moral, a atualização do valor indenizatório deve observar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, por se tratar de valor fixado judicialmente.

Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir da citação, à razão de 1% ao mês, por se tratar de responsabilidade de natureza contratual, em conformidade com os
arts
. 389 e 405 do Código Civil.

Tal critério preserva a função compensatória da indenização, evitando a perda do valor real da condenação ao longo do tempo, sem acarretar indevida antecipação de encargos, e mostra-se compatível com as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, que não afastam a aplicação das regras específicas consolidadas pela jurisprudência para a atualização de danos morais nas relações privadas.

A tutela de urgência anteriormente concedida deve ser confirmada, nos
termos dos
arts
. 300 e 497 do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, consistente na continuidade da retenção dos valores e no risco de perecimento de provas. A
determinação de fornecimento de registros de
IPs
e dados técnicos encontra respaldo no dever de cooperação processual previsto no art. 6º do Código de Processo Civil e nos
arts
. 10 e 13 da Lei nº 12.965/2014, aplicáveis às plataformas digitais que operam em ambiente virtual
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
confirmar a tutela
provisória de urgência anteriormente deferida;
condenar a ré
a restituir ao autor a quantia de 114.973,64 USDT, ou o seu equivalente em moeda corrente nacional pela cotação da data do efetivo pagamento; e
condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, atualizados nos termos desta decisão.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% sobre o valor total da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...] (ID. 218128071, sentença, autos principais) [grifo nosso]

O pedido de efeito suspensivo à apelação foi deferido, nos termos da decisão de ID.
352016366
(autos n.º
1009180-35.2026.8.11.0000
)
.

Em suas razões recursais (ID.
352061879
), a apelante suscita a seguinte preliminar:

Ilegitimidade passiva da Crypto.com: ativos transferidos pelo apelado para terceiros

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa: indeferimento de prova pericial essencial

No mérito, a apelante sustenta as seguintes teses:

Ausência de participação nos fatos, de ato ilícito e de falha na prestação de serviços: fortuito externo e culpa exclusiva de terceiros

Impossibilidade da obrigação de fazer: devolução dos ativos e apresentação de registros técnicos

Inexistência de danos morais

Necessidade de fixação da cotação d
a criptomoeda

Tether
(USDT)
na data das operações ou na data da sentença para conversão em moeda nacional

O apelado, por sua vez,
apresentou contrarrazões (ID.
352061890
) nas quais suscita a seguinte preliminar:

Não conhecimento por i
novação recursal quanto às teses de culpa concorrente do apelado e fixação da cotação
da criptomoeda
Tether
para a data das operações ou da sentença

No mérito, o recorrido rebate as teses da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença
n.º
46061422
), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
355018860
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
: FORIS DAX BR LTDA.

APELADO
: THIAGO AFONSO MARINO DE MELO

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Reitero que se trata de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Cominatória, Declaratória e Condenatória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada
pelo ora apelado,
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para confirmar a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e condenar a ora apelante à restituição, em favor do autor, da quantia de 114.973,64 USDT (“stablecoin”
Tether
, cripto
moeda
atrelad
a
ao dólar, sendo cada USDT equivalente a 1 dólar dos Estados Unidos da América), ou de seu equivalente em moeda corrente nacional, segundo a cotação da data do efetivo pagamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação
.

Em síntese, o Juízo
a quo

assentou, preliminarmente, que a petição inicial atendia aos requisitos legais, rejeitando a alegação de inépcia, bem como afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a legitimidade da ré deveria ser aferida à luz da teoria da asserção, uma vez que a controvérsia acerca de sua efetiva responsabilidade se confunde com o mérito.

Rejeitou, ainda, a impugnação à gratuidade da justiça e indeferiu a produção de prova pericial requerida pela ré, por entender que a controvérsia era essencialmente de direito e que os elementos documentais constantes dos autos eram suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC.

No mérito, consignou que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, porquanto a ré, ao disponibilizar a plataforma, a carteira digital e a infraestrutura tecnológica para operações com criptoativos, integra a cadeia de fornecimento, aufere vantagem econômica com a atividade e assume os riscos inerentes ao empreendimento.

Concluiu que a fraude narrada se insere no âmbito do fortuito interno, não sendo apta a romper o nexo causal, reputando inaplicável a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, além de entender cabível a aplicação analógica da Súmula 479 do STJ às plataformas de intermediação de criptoativos.

Asseverou
, outrossim, que os documentos juntados aos autos demonstravam que o autor realizou os aportes financeiros confiando na credibilidade e na segurança oferecidas pela plataforma da requerida, e que a exigência sucessiva de novos depósitos como condição para a liberação dos valores configurava prática abusiva, vedada pelo art. 39, IV e V, do CDC, além de violar a boa-fé objetiva.

Reconheceu, assim, a comprovação do dano material correspondente à retenção indevida de 114.973,64 USDT, determinando sua restituição integral, ou a conversão em moeda corrente nacional pela cotação da data do efetivo pagamento, por reputar tal critério o mais adequado à recomposição integral do patrimônio do autor.

Por fim, entendeu configurados os danos morais, ao fundamento de que a retenção indevida de valores expressivos, aliada ao endividamento contraído pelo autor e à angústia daí decorrente, ultrapassava o mero aborrecimento cotidiano, justificando a fixação da indenização em R$ 10.000,00, valor tido por razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Confirmou, ainda, a tutela de urgência anteriormente deferida, inclusive quanto à determinação de devolução dos valores e apresentação de registros técnicos, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pelas partes.

Preliminar suscitada pela apelante

1.
Ilegitimidade passiva da Crypto.com: ativos transferidos pelo apelado para
terceiros

A apelante sustenta que
o prejuízo financeiro sofrido pelo autor
/apelado
decorreu exclusivamente de relação por ele estabelecida com terceiros fraudadores, em
DApp

(Programa de Software/Aplicação Descentralizada por
website
para operar no ambiente tecnológico da
blockchain
)
estranha à
plataforma

Crypto.com
, de modo que a empresa
, ora recorrente,
não teria legitimidade para figurar no polo passivo.

Além disso, argumenta que
os ativos teriam sido transferidos pelo autor para terceiros, e não para a apelante
e que
a Crypto.com não recebeu, não reteve e não custodiou os valores
nas
operações feitas pelo
apelado
com a
DApp
.

Além disso, a apelante afirma que a sentença teria aplicado de forma errônea a teoria do risco do empreendimento, o art. 927 do Código Civil e o art. 14 do CDC, porque a
plataforma

Crypto.com
não integraria a cadeia de fornecimento da operação fraudulenta específica e não poderia ser responsabilizada por transações diretas entre usuários da
blockchain
e terceiros estranhos.

O apelado, por sua vez, sustenta
que, se a apelante realmente entendesse não ser parte legítima ou responsável pelo prejuízo, deveria ter indicado o verdadeiro sujeito passivo da relação jurídica, nos termos do art. 339,
caput
, do CPC, o que não fez.

Além disso, o recorrido assevera que
a legitimidade passiva deve ser apreciada à luz da teoria da asserção: basta que o autor atribua, em abstrato, a responsabilidade pelos fatos narrados à ré, sendo a discussão sobre responsabilidade efetiva matéria de mérito.

Pois bem
.
Não assiste
razão ao apelante.

Como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pela parte autora.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

No caso em exame, o autor
/apelado
imputa
à recorrente a
responsabilidade pelas alegadas fraudes que sofreu ao realizar operações econômicas pela
Web3
(ambiente tecnológico descentralizado, estruturado sobre blockchain, no qual aplicações, transações e interações digitais podem ser executadas sem intermediação centralizada), por intermédio da plataforma
e carteira digital
disponibilizada pela própria demandada, a qual, segundo a narrativa inicial, integraria a cadeia de fornecimento do serviço e teria concorrido para os danos experimentados pelo consumidor.

Nessa perspectiva, ainda que
a apelante
sustente inexistir
responsabilidade civil por fortuito externo,
tal argumento não conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, pois traduz controvérsia afeta ao acerto, ou não, da pretensão deduzida, e não à legitimidade
ad causam
da
demandada.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade
e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Preliminar suscitada pela apelante

2.
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa: indeferimento de prova pericial
essencial

A apelante sustenta que a sentença é nula, por cerceamento de defesa,
pois
o Juízo de origem indeferiu a prova pericial que teria sido essencial para demonstrar:

a natureza técnica da
“
carteira
DeFi
”

(Carteira
/Cofre
Digital de Finanças Descentralizadas);

a ausência de custódia;

a ausência de ingerência da empresa nas operações
do usuário/apelado
; e

a impossibilidade de cumprimento da liminar
determinada pelo Juízo a quo e ratificada pela sentença objurgada
.

Nesse sentido, aduz que a controvérsia envolveria tema técnico complexo, a perícia seria apta a evitar erro
de compreensão sobre a tecnologia envolvida.

Argumenta que a prova pericial seria importante para demonstrar o equívoco da condenação, uma vez que os ativos não estavam nem estiveram sob a posse, custódia ou controle da requerida/apelante.

Sustenta que o apelado
fez as operações com os
criptoativos em carteira
digital

DeFi

(de Finanças Descentralizadas para permitir operar na blockchain), ofertada pela recorrente,
não custodial,
ou seja, foram operações
diretamente com terceiros, em ambiente descentralizado na
blockchain
, de modo que a

Crypto.com
, plataforma
digital
da apelante, teria apenas fornecido o
software

(
DApp
)
e interface de acesso.

Esclarece que o aplicativo
“
Crypto.com
Onchain
”
serviria apenas para
permitir ao usuário criar e acessar sua própria carteira digital na blockchain.

Assim, ressalta
que a carteira
digital

DeFi

seria descentralizada, não custodial e gerida exclusivamente pelo usuário e que a empresa não teria acesso:

às chaves privadas;

aos saldos;

às carteiras; e

à origem e ao destino das transações nem a dados das operações realizadas na blockchain.

Assevera que as transações ocorreriam de forma
peer-to-peer
, ou seja, sem intermediação da apelante, e que o usuário seria o único responsável pelas operações que decide realizar no ambiente descentralizado.

Sustenta que o próprio autor narrou ter interagido com uma
DApp
de terceiro
, identificada pela plataforma digital “
Bot555.cc
”, sem vinculação com a “
Crypto.com
”, e que os depósitos, exigências de novas quantias para “liberação” do saldo e a retenção dos valores decorreram da atuação de terceiros, e não da apelante.

Nesse sentido, ressalta que:

os
prints
de telas juntadas pelo autor corresponderiam à
DApp

estranha à lide;

as exigências de depósitos adicionais teriam sido formuladas pelo “BOT” ou por “operadores” da
DApp
;

o autor teria transferido conscientemente e voluntariamente seus ativos a terceiros;

a
Crypto.com
jamais teria participado dessas transações, exigido depósitos, bloqueado valores ou operado a fraude.

Assim, a apelante afirma que não praticou ato ilícito, não falhou na prestação do serviço e não há nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

Defende que a perda dos valores decorreu exclusivamente da conduta do próprio usuário ao interagir com terceiros em ambiente descentralizado, pois, segundo a recorrente:

não houve falha do sistema ou do software disponibilizado pela apelante;

o risco se originou de operação escolhida pelo usuário fora do ambiente custodiado da empresa;

a atividade da apelante se limitaria à disponibilização da interface de acesso;

a sentença teria confundido “plataforma custodial” com “carteira não custodial”; e

não seria aplicável a lógica de responsabilização objetiva típica de instituição custodiante/intermediadora.

Por conseguinte, a apelante assevera que houve
culpa exclusiva de terceiro
— e, inclusive, culpa do próprio usuário — apta a romper o nexo causal e afastar sua responsabilidade civil, uma vez que:

o autor teria sido vítima de fraude praticada por terceiros por meio da
DApp
;

as operações contestadas ocorreram fora do controle da empresa;

em ambiente
DeFi
, o usuário assume os riscos inerentes ao modelo de investimento descentralizado; e

os terceiros fraudadores, e não a
Crypto.com
, teriam provocado o dano.

Outrossim, A apelante sustenta que o apelado tinha plena ciência dos riscos envolvidos no uso de
DApps

e de carteiras não custodiais, porque:

aceitou os
Termos de Uso
;

quando do primeiro acesso à Crypto.com, recebeu
alerta de risco
ao acessar o navegador do aplicativo, encaminhado a todos os clientes da apelante; e

os próprios documentos juntados pelo autor mostrariam o aviso de primeiro
acesso de que
DApps
são controladas por terceiros e utilizadas sob responsabilidade do usuário.

Outrossim, argumenta que seu dever de segurança se restringe ao funcionamento do aplicativo e da interface disponibilizada, não alcançando transações
externas
realizadas em
DApps
de terceiros, razão pela qual reputa indevida, no caso concreto, a aplicação do CDC, da teoria do risco do negócio, da noção de fortuito interno e da Súmula 479 do STJ.

Outrossim, afirma ser indevida a analogia com operações bancárias ou com plataformas que efetivamente realizam a custódia de ativos.

Ademais, a apelante utiliza argumento por analogia, segundo o qual condená-la por fraude praticada em
DApp
externa equivaleria a responsabilizar o Google por ilícitos ocorridos em sites acessados a partir do mecanismo de busca.

Assevera que a sentença incorreu em equívoco ao enquadrá-la como integrante da cadeia de fornecimento das operações realizadas pelo autor com terceiros na
blockchain
, sob os fundamentos de aparência de legitimidade, teoria do risco do negócio e responsabilidade objetiva.

Segundo afirma, o
decisum
desconsiderou a natureza descentralizada da carteira
DeFi
utilizada, na qual a empresa atuaria apenas como fornecedora de software ou interface de acesso, sem participar diretamente das transações efetivadas entre o usuário e terceiros em ambiente externo.

Assim, argumenta que a produção da prova
técnica
pericial seria essencial para esclarecer os fatos
tecnológicos
acima
sustentados
pela apelante.

O apelado, por sua vez,
aduz que
não houve cerceamento de defesa nem nulidade da sentença pelo indeferimento da prova pericial.

Sustenta que
o processo comportava julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, porque a controvérsia seria essencialmente de direito e os documentos já constantes dos autos seriam suficientes para o deslinde da causa.

Alega que
que a prova técnica requerida pela apelante era desnecessária, porque a dinâmica dos fatos, a natureza da relação jurídica e a responsabilidade pelo evento danoso já estavam suficientemente demonstradas pelos documentos, termos de uso, registros de transações e capturas de tela.

Afirma que não há cerceamento quando o juízo, no exercício da discricionariedade e da livre apreciação da prova, conclui que os elementos documentais bastam à formação do convencimento.

Argumenta que a perícia apenas retardaria a prestação jurisdicional, em afronta aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Pois bem
. Ressai dos autos que o autor
/apelado
afirmou que,
através da carteira virtual (“digital wallet”) de endereço público de n.º 0x8b083C71028B404e4A8B0b447C9c1059C3024f6E
, contratou com a requerida, ora apelante,
a
S
ociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais
Foris
Dax BR Ltda., com nome de fantasia “Crypto.com”
, serviços de investimento em moedas virtuais
(criptomoedas)
, mais especificamente, para operar com a
stablecoin
(criptomoeda estável)
Tether
, de sigla USDT, criptomoeda atrelada ao dólar norte-americano.

O autor
/apelado
afirmou que a requerida, ora apelante, foi contratada para oferecer os seguintes serviços:

serviços de “
exchange
”
, funcionando como uma corretora para intermediar a compra e venda de ativos virtuais por meio do aplicativo “Crypto.com”;

criação de carteiras digitais (“Digital Wallets”)
por meio do aplicativo “Crypto.com
Onchain
”, por meio das quais o usuário pode optar por realizar negociações,
também através da intermediação da requerida, uma vez que esta direcionaria os investimentos para parceiros comerciais que ofertariam o serviço de investimento em “Finanças Descentralizadas” (“
DeFi
”)
.

Porém, narr
ou
o autor
/apelado, em sua exordial,
que, entre março
a
abril de 2025, quando contava com o saldo de 38.376,91 unidades da “stablecoin” USDT em sua carteira digital, fez mais aportes à plataforma, no montante total de 9.061,00 USDT.

O apelado também sustentou
que o investimento em USDT contava com rendimentos mensais e, assim, resolveu realizar saques de valores em 24/05/2025.

Todavia,
o autor/apelado afirmou
que a
apelada
, por meio de aplicativo da plataforma, informou que, para realizar o saque, o autor deveria depositar 50% do saldo que possuía aportado.

Em sequência, o autor
/apelado afirmou em sua exordial
que realizou o referido depósito em 26/05/2025 e:

perguntou, em 27/05/2025, quanto tempo demoraria para a liberação completa de seu saldo em USDT, que correspondia, à época, ao montante de 52.175,85 USDT;

que posteriormente, ao acessar a plataforma, descobriu que o saldo em USDT estava basicamente zerado;

que entrou em contato com o SAC da plataforma, o qual teria informado que faltava o pagamento de taxas e que o autor deveria aportar mais 10.888,00 USDT em sua conta na plataforma e que, após, todo o saldo poderia ser levantado após doze horas;

que em 30/05/2025 o autor questionou novamente a plataforma pela demora para poder sacar, oportunidade em que novamente lhe foi informado, por conversa através do aplicativo de mensagens do WhatsApp, a necessidade de aportar mais 50% do saldo total existente, o que o requerente teria se negado a fazer;

Em sequência, o autor
/apelado alegou
que os prepostos da plataforma
da apelada
, em todas as tentativas de negociações, insistiam em afirmar que aqueles depósitos e demora decorriam das regras de finanças descentralizadas automatizadas no “
pool
de mineração” das criptomoedas, não podendo liberar o saque em USDT enquanto o requerente não realizar os referidos aportes.

Asseverou, ainda, que ocorreram desvios de valores de sua carteira digital através de “contratos inteligentes”, sem que o autor
/apelado
pudesse realizar qualquer ingerência sobre as transações.

Em sequência, o autor
/apelado
afirm
ou
ter depositado mais 25.681,68 USDT para tentar obter a liberação do seu valor total da carteira digital, mas sem sucesso.

Assever
ou
que, em 24/04/2025, contava com saldo de 114.973,64 USDT congelado, sem mais ter controle de gestão de sua carteira digital.

Apesar disso, sustent
ou
que, em 05/05/2025, houve dep
ó
sito pela operadora de ativos virtuais, de 500,00 USDT, o que
teria indicado
, ao autor
/apelado
que o valor poderia ser devolvido, mas, diante da informação de que sua conta permaneceria paralisada, aportou, em 07/05/2025, mais 44.839,72 de USDT.

Assim, o autor
/apelado sustentou
que o saldo total em
criptomoeda

Tether
(sigla “
USDT
”)
, na sua carteira digital, perfazia o montante de 159.813,32 de USDT, com nova promessa de liberação de valores em doze horas, a qual nunca ocorreu.

Derradeiramente, asseverou que, em conversa realizada com funcionária da plataforma
da apelada
, por
WhatsApp
, ela havia informado que, para a liberação do saldo, seria necessário aportar mais 75% (setenta e cinco por cento), ou seja, mais 119.859,99 USDT.

Ao tentar negociar,
o autor apelado sustentou
que recebeu mensagem de “
Crypto
Financial
Authority
” de que sua “conta” estaria permanentemente congelada enquanto não depositasse os 75% do seu saldo para que ocorresse a devolução.

Assim, o autor
/apelado
alegou que, além de não mais ter acesso às operações realizadas com suas criptomoedas, o saldo estaria retido na plataforma, a qual sequer aceitaria novos aportes e que, conforme cotação do dólar norte-americano de 12/06/2025 (R$ 5,55), o saldo retido perfaria o montante de 114.973,64 USDT, equivalente a R$ 632.355,02 (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

Verifica-se que, para comprovar os fatos alegados, o autor, ora
recorrido
,
juntou, aos autos
os seguintes documentos
:

prints
de tela no corpo da petição inicial e aos
DOCs.
de
IDs
. 198026699 e 198026700.

Boletim de Ocorrência e reclamações na plataforma “Reclame Aqui” (
IDs
. 198026702 e 198026707 a 198026709), do qual se destaca:

[...]

O SUPOSTO BOT
REQUISITA TAXAS CDS PARA EFETIVAÇÃO DOS SAQUES, INFORMANDO QUE VÍTIMA NÃO VERIFICOU A EXISTÊNCIA DESTAS TAXAS DE ASSENTO CDS, PASSANDO A EXIGIR O PAGAMENTO DE 10888 USDT
PARA O ENDEREÇO XBCEC9480CF408EFB2007D62879ADFCCA64C985AA
, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR SERÁ USADO COMO TAXA DE VERIFICAÇÃO E DEVOLVIDO APÓS A VERIFICAÇÃO.

[...]

O VALOR EXIGIDO PARA REALIZAR O SAQUE É DE 45% DOS ATIVOS SINCRONIZADOS, EM SUA CARTEIRA, NO APORTE DE 35681,68 USDT, PARA O ENDEREÇO AO QUE SERIA FEITA NO ENDEREÇO
0X7DDFBEB4D78D1ACE2C3B212953B32F51361A0017
.

[...]

O BOT INFORMA QUE A VERIFICAÇÃO DE STAKING NO POS FOI CONCLUÍDA E OFERECE DUAS OPÇÕES: LIBERAR USDT PARA A CARTEIRA OU PARA A CORRETORA BYBIT. A VÍTIMA ESCOLHE A BYBIT E INFORMA O SEU CÓDIGO
0XF0F17E6ECB163A9E583572FE107B7655096AE823
. PARA ATIVAR A VINCULAÇÃO PARA SAQUES EM CORRETORAS DE TERCEIROS, É EXIGIDO O PAGAMENTO DE UMA TAXA DE 75% DO SALDO COMO DEPÓSITO DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE A 119859,99 USDT, PARA O ENDEREÇO
0XBCEC9480CF408EFB2007D62879ADFCCA64C985AA
. O SUPOSTO BOT ENVIA UM DOCUMENTO DA CRYPTO FINANCIAL AUTHORITY DECLARATION EXIGINDO O PAGAMENTO DE 75% DO SALDO COMO MARGEM DE SEGURANÇA PARA A VERIFICAÇÃO, TOTALIZANDO 119859,99 USDT
[...]

[...] (ID. 198026702, autos de origem) [grifo nosso]

Vídeo de gravação de tela na qual o autor
/apelado
demonstra que, para realizar as transações,
primeiramente acessou a plataforma “bot55.cc/#/” e,
só
posteriormente, vinculou sua carteira digital
/cofre digital
(“digital wallet”) da “Crypto.com” nesta plataforma externa
de terceiro
, conforme trechos estáticos do vídeo citados a seguir:

(ID. 198026736, autos de origem)

(ID. 198026736, autos de origem)

(ID. 198026736, autos de origem)

“Quadro Elucidativo do Golpe” (ID. 198026735):

Por fim, o autor, ora apelado, postulou, em sua exordial, além de outros pedidos, para que a requerida, ora apelante, providenciasse meios para que a integralidade de aportes realizados pelo autor (USDT 114.973,64), com suas correções,
seja devolvida à carteira virtual
do recorrido
, no prazo de cinco dias, de chave nº 0xf0f17e6ecb163a9e583572fe107b7655096ae823
, ou em sua conta bancária no Banco Itaú, sob pena de multa diária (ID. 198026694, p. 24-25, autos de
origem).

A apelante, em sua contestação, por sua vez, asseverou que os
prints
e vídeo demonstravam que o autor, ora recorrido,
teria realizado transações com terceiro que se apresentou por meio de uma plataforma denominada de “Bot555.cc”, o qual não faria parte de qualquer parceria aos serviços ofertados pela recorrente em sua plataforma “Crypto.com”
.

Outrossim, a apelante sustentou, na contestação, que o endereço da carteira digital (0xf0f17e6ecb163a9e583572fe107b7655096ae823) da qual o autor, ora recorrido, transferiu criptoativos para terceiros
, não estaria associado à “Crypto.com”, mas à outra Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (Exchange), qual seja, a “
Bybit
”, o que seria verificável no endereço público da blockchain da rede Ethereum, conforme o link
https://etherscan.io/address/0xF0F17E6EcB163a9e583572fE107B7655096AE823
.

Desse modo, verifica-se que a preliminar suscitada pela apelante deve ser acolhida
.

Isso porque,
o julgamento antecipado da lide revela-se

prematuro
, ao dispensar a produção da prova pericial requerida pela ré, ora apelante, para o esclarecimento técnico da dinâmica operacional dos fatos, conforme postulado no ID. 213941063 dos autos de origem.

Com efeito, o
art. 355, I, do CPC
somente autoriza o julgamento antecipado quando a questão de fato puder ser suficientemente demonstrada pelos elementos documentais já constantes dos autos, ao passo que o art. 370 do mesmo diploma impõe o indeferimento apenas das provas inúteis, protelatórias ou irrelevantes, o que, ao menos nesta análise inicial, não se evidencia no caso concreto.

Ocorre que a
controvérsia posta em juízo não se limita à simples apuração de eventual falha na prestação de serviço de plataforma de criptoativos, mas
envolve distinção técnica sensível entre ambiente custodial e carteira
/cofre digital
não custodial, bem como a identificação do exato contexto operacional
tecnológico
em que as transações reputadas danosas foram efetivamente realizadas
.

Em outras palavras, o ponto central da lide consiste em definir, com precisão, se a
requerida, ora
apelante
,
atuou como efetiva
custodiante
ou intermediadora
direta
das operações,
ou se apenas disponibilizava ferramenta tecnológica de
wallet
(carteira
/cofre
digital)
autocustodiada
(autogerida pelo usuário)
, a partir da qual o próprio usuário passou a interagir, por sua conta e risco, com
aplicações descentralizadas e
perante
terceiros estranhos à relação contratual principal.

Em termos técnicos,
esclarece-se que
a
digital

wallet

(carteira/cofre digital)
é o aplicativo ou interface digital que permite ao usuário gerenciar sua conta de criptoativos
pela tecnologia da

blockchain
;
autorizar transações e acessar seus at
ivos digitais
por meio de chaves criptográficas; não se confunde, portanto, com a própria
blockchain
nem

com uma conta custodial mantida por terceiro
.

E quando se fala em “carteira digital
autocustodiada
”, significa que
é aquela em que o próprio usuário detém o controle exclusivo das chaves privadas ou da frase de recuperação
(senhas de acesso)
, sem transferência desse poder de controle à corretora ou intermediário, de modo que a ferramenta funciona
apenas
como meio de
tecnológico de
acesso, autenticação e assinatura na rede descentralizada
da blockchain
, e não como depositária universal ou garantidora de todas as interações realizadas pelo usuário na
Web3
, qual seja, a internet baseada em blockchain, na qual o
internauta
interage diretamente com aplicações e ativos digitais, sem depender exclusivamente de intermediários centralizados
como
as Instituições Financeiras.

Uma das principais inovações disruptivas da
blockchain
, para além do uso da criptografia e da criação de novas formas de investimentos, certificações, atividades comerciais e interações sociais, é justamente a possibilidade do usuário realizar transações financeiras e investimentos, por meio de carteiras digitais, sem a necessidade da intermediação de um Banco e, nesse aspecto, a legislação brasileira evoluiu significativamente, tanto para autorizar esta possibilidade, quanto para coibir a lavagem de dinheiro e a sonegação fiscal, especialmente pela criação da Lei n.º 14.478/2022, r
egulamentada pelo Decreto
n.º
11.563/2023
,
e Resoluções BCB
n.º
519
e
520 de 2025,
além das
INs
RFB n.º 2.291/2025 e n.º 1.680/2016.

Nessa arquitetura, a empresa fornecedora da carteira pode disponibilizar a interface tecnológica, mas isso não significa, por si só, que participe diretamente de cada operação posteriormente autorizada pelo titular perante aplicações externas, contratos inteligentes ou terceiros, razão pela qual se mostra essencial distinguir, no caso concreto, a mera disponibilização de instrumento de
autocustódia
da efetiva prestação de serviço custodial ou de intermediação direta das transações controvertidas (in: “
Como criar uma conta Ethereum
”. Plataforma oficial da Blockchain Ethereum.
https://ethereum.org/pt-br/guides/how-to-create-an-ethereum-
account/?utm_source=chatgpt.com
)

Nesse sentido, cita-se recente ementa de julgado do
Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS (
SPSAVs
).
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
FRAUDE EM TRANSAÇÕES COM CRIPTOATIVOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1.
A controvérsia dos autos resume-se a saber:
a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se incide o Código de Defesa do Consumidor nas transações realizadas por sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais e c)
se a sociedade demandada responde por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiros em operações envolvendo criptoativos.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. As sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais (
SPSVAs
), autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, por expressa dicção do art. 13 da Lei nº 14.478/2022.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias e às instituições de pagamento, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, às quais também é atribuído o dever de proteção e transparência nas relações com os clientes.

5. A responsabilidade das sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
As operações relacionadas com a compra, venda, troca e custódia de criptoativos podem envolver uma só prestadora (
exchange
) ou várias plataformas distintas, cada qual atraindo, nessa segunda hipótese, a responsabilidade por vícios porventura existentes nos serviços que cada uma prestou, a ser aferida a partir das incumbências legalmente atribuídas a cada uma delas.

7.
Para fins de responsabilização das
SPSAVs
por eventuais falhas na prestação de serviço é preciso inicialmente delimitar qual o tipo de serviço por ela prestado para, em seguida, verificar se foram observadas as normas regulamentares a elas aplicáveis.

8.
As incumbências legais das sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, popularmente conhecidas como
exchanges
, estão previstas na Resolução BCB nº 520/2025, também podendo ser levadas em consideração, para fins de responsabilização dessas empresas, as medidas de autorregulação por elas voluntariamente adotadas - devida
diligência ao cliente (
know

your

client
), identificação das transações (
know

your

transaction
) e comunicação das operações suspeitas às autoridades competentes.

9
.
Hipótese em que a fraude ocorreu
no momento em que
o autor transferiu os valores
, por ele previamente depositados e convertidos para criptoativos dentro da plataforma ré,
para uma carteira digital (wallet) vinculada a uma outra plataforma, responsável pela custódia desses ativos, a evidenciar que o serviço de custódia de ativos virtuais, no qual se verificou a suposta fraude, não foi prestado pela ré, não podendo ela ser responsabilizada pela reparação do prejuízo sofrido
.

10. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.250.674/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 10/4/2026.) [grifo nosso]

Nesse contexto, a apelante sustenta que os elementos apresentados pelo próprio autor demonstram que este realizou transações com terceiros em ambiente externo, utilizando carteira digital conectada à aplicação dissociada da plataforma oficial da recorrente.

De fato, do vídeo anexado à petição inicial
verifica-se o
acesso prévio
pelo autor
à página “bot55.cc/#/”, seguido de vinculação voluntária da carteira digital do usuário a essa aplicação de terceiro
.

Tal circunstância sugere

que a dinâmica do alegado prejuízo não se desenvolveu necessariamente no ambiente interno e custodial da Crypto.com, mas em interface externa, aparentemente descentralizada, acessada por iniciativa do próprio usuário.

Desse modo, verifica-se a necessidade da prova pericial postulada pela apelante, uma vez que
a sentença
partiu de
premissa fática ainda não suficientemente esclarecida, ao equiparar, desde logo, a atuação da apelante à de instituição custodiante ou intermediadora direta das operações que culminaram na perda dos ativos.

Isso porque, se as transações foram efetivadas mediante interação voluntária do usuário com
DApp
ou
website
externo, com posterior conexão da
wallet
e eventual aprovação de contratos inteligentes pelo próprio titular, mostra-se juridicamente relevante apurar, com maior profundidade,
através da perícia técnica,
se houve efetiva ingerência da recorrente no fluxo operacional subsequente, ou se
esta
apenas disponibilizou a interface da carteira
digital
não custodial, sem poder de controle, bloqueio, reversão ou administração das operações realizadas
pelo usuário/apelado
na
blockchain
.

Do mesmo modo, os documentos até aqui produzidos indicam que as
exigências de depósitos adicionais, supostas taxas de desbloqueio, margens de segurança e mensagens atribuídas a “BOT”, “operadores” e “
Crypto
Financial
Authority
” decorreram

de interlocução mantida em ambiente aparentemente alheio à estrutura formal da apelante, o que reforça a necessidade de maior aprofundamento probatório
pericial
para definir se o evento danoso decorreu de defeito intrínseco do serviço prestado pela recorrente ou de atuação de terceiros estranhos à sua esfera de controle.

Há, ainda, relevância na alegação de que o endereço de carteira indicado nos autos, para recebimento ou movimentação dos ativos digitais, não estaria vinculado à
plataforma

“
Crypto.com
” da apelante
, mas à
plataforma da “
ByBit
”
, circunstância que, se tecnicamente confirmada, enfraquece a conclusão de que os valores permaneceram sob posse, custódia ou disponibilidade material da apelante.

Ademais, em análise preliminar do endereço de carteira digital indicado pelo próprio autor (0xf0f17e6ecb163a9e583572fe107b7655096ae823), mediante consulta pública ao explorador da
blockchain
da
rede
Ethereum
(https://etherscan.io/
address
/0xF0F17E6EcB163a9e583572fE107B7655096AE823), verifica-se que referido endereço aparece publicamente rotulado como “
ByBit

Deposit

Address
”, havendo, ainda, apontamentos de relacionamento operacional com identificadores igualmente associados à
ByBit
.

Ocorre que
ByBit

é empresa atuante no mercado de criptoativos, com prestação de serviços de depósito, transferência, custódia e negociação de ativos virtuais,
distinta da
Crypto.com
.

Outrossim, o
supramencionado
vídeo juntado pelo
autor/recorrido

evidencia
, também, a vinculação tecnológica da carteira digital da
Crypto.com
a site de terceiro, circunstância que, sob exame preliminar, revela dinâmica operacional diversa daquela inerente a um ambiente custodial fechado e controlado pela recorrente.

Em linguagem simples, a carteira digital, especialmente quando utilizada como ferramenta de interação com aplicações descentralizadas ou páginas externas, funciona como uma espécie de
cofre digital
ou
instrumento de autenticação e assinatura de transações
, permitindo ao usuário autorizar operações diretamente na rede blockchain e
interagir com inúmeros terceiros ao redor do mundo
.

Isso significa que
a mera disponibilização
da
wallet
pela apelante, por si só, não torna a empresa provedora da carteira digital automaticamente
responsável por toda e qualquer transação que o usuário, por ato próprio, decida realizar em ambiente externo, estranho à sua esfera de controle
.

Se o próprio usuário acessa página de terceiro, conecta voluntariamente sua carteira e, a partir dessa interação, aprova comandos, assinaturas ou permissões na rede da
blockhain
, eventual fraude daí resultante, em princípio, pode caracterizar
fortuito externo
, isto é, fato alheio à prestação direta do serviço da fornecedora da carteira,
apto a romper o nexo causal exigido para a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

De igual modo,
a determinação de exibição de
IPs
, dispositivos e elementos identificadores
dos terceiros responsáveis pelas transferências demanda cautela, pois, em tese, as operações narradas não teriam sido processadas em ambiente custodial fechado da recorrente, mas em contexto de interação direta do usuário com aplicação externa e com a própria
blockchain
.

Nessa arquitetura, a rede
blockchain
registra apenas os elementos nativos da transação — endereços, valores,
hashes
, blocos e interações com contratos —, sem conter, ordinariamente, IP, identificação pessoal do usuário ou histórico completo do dispositivo utilizado.

Assim, a eventual ausência desses dados em poder da apelante não configura resistência injustificada à ordem judicial, mas pode decorrer da própria natureza técnica e descentralizada do serviço, sobretudo quando os fatos narrados apontam para atuação de terceiro estranho à sua esfera de controle, em hipótese compatível, ao menos em tese, com fortuito externo apto a romper o nexo causal exigido pelo art. 14 do CDC.

Seria como exigir-se, de uma plataforma
digital
de vendas de produtos, que fornecesse o IP e a identificação pessoal de terceiro que,
fora de seu ambiente negocial e sem intermediação de sua infraestrutura
, cobrou e recebeu indevidamente valores d
iretamente de
usuário por meio de
link
externo ou canal autônomo de pagamento
.

Em tal hipótese, a plataforma até pode ter servido, em momento anterior, como ponto de acesso ou de contato inicial
do usuário
, mas não deteria, necessariamente, a governança tecnológica, os registros de rede ou os elementos identificadores da operação efetivamente consumada
com terceiros
à margem de sua estrutura.

A analogia revela que não se pode imputar à fornecedora da carteira digital dever universal de rastreamento e guarda de dados de toda e qualquer interação realizada pelo usuário com terceiros na
web
descentralizada, sobretudo quando a própria dinâmica dos fatos indica a ocorrência de evento externo à cadeia ordinária de prestação do serviço, apto, em tese, a caracterizar fortuito externo e a afastar, ao menos em juízo de probabilidade, a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC

Ou seja, em tal hipótese, a apelante não necessariamente detém, produz ou armazena os metadados reclamados, já que a rede descentralizada registra, ordinariamente, apenas dados objetivos das transações de criptoativos, e não informações civis ou técnicas completas sobre o operador.

A aparente impossibilidade de cumprimento, portanto, pode decorrer da própria arquitetura tecnológica do serviço, e não de recusa deliberada da recorrente
, o que também justifica a necessidade da perícia técnica
.

Portanto,
impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, porquanto
, no caso em exame,
o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, mostrou-se prematuro
diante da necessidade de esclarecimento técnico acerca da natureza da carteira digital utilizada, do ambiente operacional em que se deram as transações controvertidas, da eventual ingerência da apelante no fluxo negocial subsequente e da própria possibilidade material de cumprimento das determinações impostas na sentença.

Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar com a declaração de nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem,
resta prejudicada a preliminar
, suscitada pelo recorrido,
de não conhecimento de teses de mérito
arguidas
pela apelante
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar o efeito suspensivo
da apelação
e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para
a
reabertura da instrução processual, com produção da prova pericial requerida pela apelante, prosseguindo-se com novo julgamento, como entender de direito.

Por fim, em razão
da nulidade da sentença
, não há que se falar em majoração dos
honorários recursais,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do
Tema
n.º
1.059/STJ.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026